Tribunal: TJES
Processo: 5015900-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015900-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

AGRAVADO: ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DOIS RECURSOS
–
PRELIMINAR EX OFFICIO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE –

CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL –
OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Preliminar
ex officio.

No presente caso, foram opostos dois recursos de embargos de declaração por uma das partes, o que inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2
. Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.
O vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei.

4
.
A matéria em relação à qual as empresas embargantes alegam omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que, sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELA MARIA CYPRIANO
e
LORENGE S.A. PARTICIPACOES
e
OUTRO

contra v. acórdão de id. 12295153, cuja relatoria coube ao e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas razões recursais (id. 12006150), a embargante
ANGELA MARIA CYPRIANO
alega que o v. acórdão padece de erro material/contradição, na medida em que o título executivo judicial, coberto pela coisa julgada, determinou o congelamento do saldo devedor referente aos juros, a partir do último dia de fevereiro de 2014, quando a construtora entrou em mora, enquanto na parte final da fundamentação do acórdão, ficou registrado que o congelamento do juros referente ao saldo residual devedor da Agravada seria até 2014.

Em id. 12594987, apresenta novamente recurso de embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 12753064).

Por outro lado,
LORENGE S.A. PARTICIPACOES
e
OUTRO
apresentam embargos de declaração em id. 12779720, sustentando ser o v. acórdão omisso, visto que não se manifestou sobre o valor depositado nos autos pela ora embargada, que não correspondia ao saldo devedor da época da realização da garantia do juízo, que foi constituída em data anterior a fevereiro de 2014.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 13051907).

É o
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015900-02.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
LORENGE S.A. PARTICIPACOES e OUTRO

EMBARGADO/ EMBARGANTE:
ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(Preliminar
ex officio
de violação ao princípio da unirrecorribilidade)

Inicialmente, o recurso interposto em id. 12594987 não supera o juízo de admissibilidade recursal. Isto porque foi apresentado após a oposição dos embargos de declaração de id. 12006150.

Como se sabe, de acordo com o princípio da singularidade, também conhecido como princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada, um único recurso deve ser interposto

O c. STJ possui o entendimento no sentido de que: “
A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de id. 12594987 apresentado por
ANGELA MARIA CYPRIANO.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015900-02.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
LORENGE S.A. PARTICIPACOES e OUTRO

EMBARGADO/ EMBARGANTE:
ANGELA MARIA CYPRIANO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELA MARIA CYPRIANO
e
LORENGE S.A. PARTICIPACOES
e
OUTRO

contra v. acórdão de id. 12295153, cuja relatoria coube ao e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas razões recursais (id. 12006150), a embargante
ANGELA MARIA CYPRIANO
alega que o v. acórdão padece de erro material/contradição, na medida em que o título executivo judicial, coberto pela coisa julgada, determinou o congelamento do saldo devedor referente aos juros, a partir do último dia de fevereiro de 2014, quando a construtora entrou em mora, enquanto na parte final da fundamentação do acórdão, ficou registrado que o congelamento do juros referente ao saldo residual devedor da Agravada seria até 2014.

Em id. 12594987, apresenta novamente recurso de embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 12753064).

Por outro lado,
LORENGE S.A. PARTICIPACOES
e
OUTRO
apresentam embargos de declaração em id. 12779720, sustentando ser o v. acórdão omisso, visto que não se manifestou sobre o valor depositado nos autos pela ora embargada, que não correspondia ao saldo devedor da época da realização da garantia do juízo, que foi constituída em data anterior a fevereiro de 2014.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (id. 13051907).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Inicialmente, passo à análise do recurso de Angela Maria Cypriano. A embargante alega que, de acordo com o título executivo judicial, o saldo devedor foi congelado a partir do último dia de fevereiro de 2014, pelo que o acórdão incorreu em contradição com a informação constante neste.

Todavia, como se sabe, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

Desta forma, a despeito das ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, com efeito, revela-se o inconformismo da embargante com a conclusão do julgamento
, notadamente
porque este foi integralmente compatível com a sua fundamentação, não havendo premissas incompatíveis internamente que justifiquem o vício de contradição.

Não há que se cogitar, ainda, em ocorrência de erro material, o qual, conforme magistério doutrinário “[...]
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvium, 2016. p. 1.590/1.592).

Isto porque, no voto condutor, o culto Relator fez constar expressamente que
“(...) o título executivo formado nos autos determinou o congelamento do saldo devedor até o último dia útil do mês de fevereiro de 2014, especialmente quanto aos juros de mora (...)”
, registrando a interpretação sobre o título executivo, sendo acompanhado à unanimidade.

No que se refere aos embargos de declaração de
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
e
OUTRO,
alega-se omissão no v. acórdão, pois este “
não se manifestou sobre o valor depositado nos autos pelos embargados, que não correspondia ao saldo devedor da época da realização da garantia do juízo, que foi constituída em data anterior a fevereiro de 2014.”

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, porque, ao apreciar o recurso, fixou-se justamente que: “
o ponto central da controvérsia é a alegação das agravantes de que o depósito judicial realizado pela agravada não foi suficiente para quitar integralmente o débito, defendendo, assim, a continuidade da incidência dos juros moratórios até a efetiva disponibilização dos valores. As agravantes se apoiam no Tema 677 do STJ, que dispõe que o depósito judicial não cessa a mora do devedor, salvo quando há efetiva entrega do valor ao credor.”
E, ao final, alcançou-se o entendimento no acórdão impugnado que a impugnação apresentada e o agravo de instrumento em tela encontram óbice na coisa julgada, estando as partes adstritas ao título executivo judicial.

Nesse ponto, lembro que “
Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Vê-se, assim, que a matéria em relação a qual a embargante alega omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)